Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-97.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002413-97.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JOAO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 102.813.201-87 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1002413-97.2024.8.11.9005.

Impetrante:

JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO.

Autoridade Coatora: Dr. Carlos José Rondon Luz, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO PROCESSO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante no processo nº 1043934-68.2024.8.11.0001. O impetrante alega insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso violou o direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural ou jurídica em estado de insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça para custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O § 2º do artigo 99 do CPC/2015 determina que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver, nos autos, elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

No presente caso, o impetrante apresentou declaração de hipossuficiência econômica acompanhada de documentação comprobatória que atesta sua incapacidade financeira, sem que nos autos houvesse elementos que desabonassem tais provas.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a consequente declaração de deserção do recurso inominado violaram o direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a ausência de fundamento legal para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança concedido para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida e assegurar ao impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

O direito à gratuidade da justiça decorre da declaração de hipossuficiência econômica, salvo se houver elementos objetivos que infirmem tal declaração nos autos.

A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem elementos concretos que sustentem a ausência dos pressupostos legais configura violação ao direito líquido e certo da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção expressa a precedentes no caso relatado.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1043934-68.2024.8.11.0001
, julgando-o deserto.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1043934-68.2024.8.11.0001
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025